Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702202-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOZINHA XAVIER DOS REIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Diante da informação contida na petição de ID 23510845, dê-se prosseguimento ao feito. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Decorrido o prazo da resposta, com ou sem a apresentação das contrarrazões, retornem-se os autos conclusos para elaboração do voto e inclusão do processo em pauta de julgamento. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021, 16:48:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator